Tribunal: STF
Processo: ARE 1332062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Guarda Civil Metropolitano. Promoção Vertical. Aplicação do Decreto Municipal n. 59.009/2019, que alterou o regime de pontuação dos títulos para promoção e progressão na carreira, aos concursos abertos após a sua edição. Legalidade. Inexistência de Direito Adquirido. Inaplicabilidade do Decreto Municipal anterior n. 56.795/2016, no que tange à ausência de limite de certificado de conclusão. Lei 16.239/2015 confere à norma regulamentadora a possibilidade de dispor sobre requisitos para a promoção vertical. Sentença mantida. Recurso Desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    O recurso não comporta provimento.
    Com efeito, a própria Lei 16.239/2015, que dispõe sobre a criação do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana, quando se refere à promoção vertical, estabeleceu expressamente, no parágrafo único do seu artigo 18, que ela se dará na forma que dispuser o decreto regulamentador.
    Em outras palavras, a lei concedeu ao decreto regulamentador a possibilidade de estabelecer requisitos para a promoção vertical. 
    Sendo assim, foi editado o Decreto n. 56.795/2016, que ficou os requisitos para a promoção e progressão na carreira e, posteriormente, entrou em vigor o Decreto n. 59.009/2019 que alterou o regime de pontuação dos títulos.
    Evidentemente, este último decreto municipal, que entrou em vigor em 11.10.2019, somente se aplica aos casos ocorridos posteriormente à sua edição.
    Não há nada de ilegal nisso.
    E nem se pode afirmar que os autores têm direito adquirido por terem frequentado cursos de capacitação na égide do decreto anterior, pois os autores postulam a promção vertical no concurso aberto no ano de 2020.
    A norma a ser aplicada é aquela vigente quando da data da abertura do concurso.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente